Tribunal: TJPA
Processo: 0009620-15.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SE O BANCO NÃO FAZ PROVA DE QUE A PARTE AUTORA DEVIDAMENTE CONTRATOU O EMPRÉSTIMO EM DISCUSSÃO, HÁ QUE SE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A DEVOLVER O QUE DESCONTOU INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009620-15.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO NOBRE SOARES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SE O BANCO NÃO FAZ PROVA DE QUE A PARTE AUTORA DEVIDAMENTE CONTRATOU O EMPRÉSTIM
O
EM DISCUSSÃO, HÁ QUE SE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A DEVOLVER O QUE DESCONTOU INDEVIDAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00096201520188140107

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, inconformado com a decisão prolatada no Acórdão de nº 19275082.

Diz o Embargante que: “Houve omissões no julgamento, na forma do artigo 1.022, inciso II e p. único, inciso II, do CPC. A decisão embargada omitiu pronunciamento acerca da ausência de danos materiais, uma vez que o contrato de empréstimo impugnado foi excluído antes de ser realizado qualquer desconto no benefício previdenciário da consumidora, de modo que não há valores a serem devolvidos à parte adversa. Inteligência do artigo 489, §1º, inciso IV do CPC”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00096201520188140107

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido.

Entretanto, basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Ficou suficientemente claro, não pairando qualquer dúvida que se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente contratou o empréstim
o
em discussão, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente.

Por outro lado, o ônus da prova da existência do contrato de empréstimo consignado recai sobre o Banco, que não juntou documentação suficiente para comprovar a validade do contrato discutido.

Sobre as demais questões, estas foram amplamente discutidas.

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto a litigância de má fé não antevejo.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 14/11/2024